Tribunal: TJDFT
Processo: 0726880-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726880-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RAFAELA ALVES SOARES ANTUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0007549-49.2015.8.07.0007), que tem como exequente o RAFAELA ALVES SOARES ANTUNES. A decisão agravada determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para retificação dos cálculos, devendo incidir a multa e honorários do artigo 523 do CPC sobre o valor total da dívida (ID 119860894): “De início, consigno que são devidos a multa e os honorários previstos no artigo 523, §1o, do CPC, porquanto além de não haver pagamento voluntário, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. A corroborar este entendimento, mutatis mutandis, confira-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Não há falar em incidência de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios, pois, a despeito do recorrido informar que o depósito seria para a garantia do juízo, não houve a efetiva apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, pressuposto necessário para a incidência do disposto no art. 523 do CPC. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1774171/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020) Então, ante a divergência de valores remetam-se os autos à Contadoria para que calcule o valor da dívida em execução, nos termos da sentença e dos acórdãos transcritos na decisão de id102149549. A douta contadoria deverá observar o seguinte: 1) Realizar a conta até a data da planilha constante do pedido de cumprimento de sentença (id97111772), certificando nos autos o valor encontrado, para fins de cotejo com o valor informado pela executada, e verificação da existência do excesso de execução por ela alegado; 2) O valor encontrado na operação anterior deverá ser atualizado conforme determinado na sentença, e acrescido da multa e honorários previstos no artigo 523, §1o, do CPC, até a data do depósito realizado pela executada (30/09/2021 – id 104798284), procedendo-se, em seguida, ao abatimento do valor depositado; 3) O saldo apurado na operação anterior deverá ser corrigido, conforme os parâmetros da sentença, até a data de confecção da conta. Com o retorno, dê-se ciência às partes para eventual manifestação em 15 dias, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 132143858): “Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Executado contra a Decisão de id 119860894, que determinou a aplicação das penalidades do art. 523 §1o do CPC e remessa dos autos à Contadoria Judicial, para lastrear posterior julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, o executado sustenta ocorrência de contradição no julgado. Defende que o depósito judicial realizado constitui pagamento voluntário do valor devido, a fim de afastar aplicação da multa e na condenação e honorários na fase executiva (id. 120712968). Contrarrazões do autor pela manutenção das penalidades, por ausência de vícios na decisão embargada (id. 128540662). É o relatório. Decido. O art. 1.022, do NCPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição ou omissão nos atos decisórios. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o julgado nem tampouco corrigir os fundamentos de uma decisão, não se constituindo meio processual idôneo para que a parte demonstre sua discordância. Com efeito, não há contradição na decisão. É que “a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração, é aquela que se dá entre a fundamentação e a parte conclusiva do acórdão ou dentro do próprio dispositivo” (Acórdão n.976868, 20140111042365APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 29/11/2016. Pág.: 262/272). De fato, os embargos de declaração, opostos em face de existência de contradição e obscuridade da decisão impugnada, não se prestam ao reexame da matéria, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado, uma vez que se pretende, efetivamente, a rediscussão de matérias. A decisão embargada analisou de maneira clara e coerente os fatos e argumentos jurídicos lançados pelas partes, ressaltando-se que, na visão deste juízo, o depósito efetivado pelo Executado não se constitui como pagamento voluntário. Ademais, também restou consignada, de modo cristalino e irretocável que o mero depósito judicial em quantia inferior à exequenda, com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou garantia para concessão de efeito suspensivo à impugnação, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC. Assim, as irresignações desafiam recurso próprio, pois pretende prevalecer a sua argumentação em detrimento do que já foi decidido. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios opostos pelo Executado. Por oportuno, ficam ambas as partes intimadas a se manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sobre os cálculos apresentados pela Contadoria. Intimem-se.” Em suas razões recursais, as agravantes pedem que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a execução de origem até o seu julgamento. Requerem que o juízo a quo remeta o cálculo à contadoria judicial a fim afastar a aplicação das penalidades do art. 523 do CPC mesmo havendo pagamento voluntário da obrigação. Sustenta que não devendo haver aplicação das penalidades do art. 523 do CPC sobre todo o valor da condenação, apenas do valor remanescente, porquanto houve depósito voluntário de parte da dívida. Afirma que na decisão o juiz entendeu de forma totalmente equivocada que o depósito realizado voluntariamente não constitui pagamento voluntário e ainda, de forma absurda, acrescentou que o depósito em quantia inferior ao requerido autoriza as penalidades do art. 523, § 1o do CPC. Assevera que a agravante realizou o depósito judicial do valor que entende ser devido, o qual foi objeto de impugnação ao cumprimento de sentença, seguindo o disposto no Código de Processo Civil, em seu art. 525, §1o, V, alegando excesso a execução. Afirma que o STJ entende “que são dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. Estes dois critérios estão ligados ao antecedente fático da norma jurídica processual, pois negam ou o prazo de 15 dias úteis fixado no caput ou a ação voluntária de pagamento, abrindo margem à incidência do consequente sancionador”. Argumenta que, face a divergência nos valores apurados pelas partes, o correto é remeter os cálculos para a contadoria apurar o valor correto. Caso haja saldo remanescente, abate-se o valor pago tempestivamente e, posteriormente, aplica-se sobre o referido saldo em favor do credor as penalidades do art. 523, I, do CPC. Caso haja excesso, aplica-se em favor do “devedor” honorários em 10%. Nota que a aplicação da multa e dos honorários sobre todo o valor devido é totalmente descabido, visto que houve pagamento voluntário tempestivo, restando demonstrado o equívoco neste ponto da decisão. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, porquanto é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 38238324). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. O feito de origem trata-se de cumprimento de sentença protocolado em 9/7/2021, em que a parte exequente pede o pagamento de R$ 72.652,53, referente a lucros cessantes, inversão de cláusula moratória entre outros encargos, decorrentes de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Em 3/9/2021, houve decisão interlocutória que deferiu o pedido de cumprimento de sentença, a qual foi publicada em 10 de setembro de 2021. Assim, iniciou-se o prazo de 15 dias para o pagamento voluntário, o qual findaria em 1/10/2021. Foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença no ID 104798279, em que foi sustentado haver um excesso à execução de R$ 8.712,38. Com isto, houve o depósito judicial de R$ 66.883,00 (ID 104798284). Nota-se que o depósito judicial do valor que as rés (1a e 2o) entendiam ser devido foi realizado em 30/9/2021, de forma tempestiva. A decisão agravada determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para retificação dos cálculos, devendo incidir a multa e honorários do artigo 523 do CPC sobre o valor total da dívida, consignando que “são devidos a multa e os honorários previstos no artigo 523, §1o, do CPC, porquanto além de não haver pagamento voluntário, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.” (ID 119860894). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, tendo o juiz entendido que “A decisão embargada analisou de maneira clara e coerente os fatos e argumentos jurídicos lançados pelas partes, ressaltando-se que, na visão deste juízo, o depósito efetivado pelo Executado não se constitui como pagamento voluntário. Ademais, também restou consignada, de modo cristalino e irretocável que o mero depósito judicial em quantia inferior à exequenda, com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou garantia para concessão de efeito suspensivo à impugnação, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC.” (ID 132143858). Em resumo, o agravante pede que não haja aplicação de multa e de honorários previstos no art. 523 do CPC sobre o valor total da dívida, mas apenas sobre o valor faltante, se assim for constatado pela contadoria judicial. Conforme previsão do artigo 523, §1o, do CPC, devem ser acrescidos ao débito a multa e os honorários advocatícios, considerando o não cumprimento da obrigação de pagar o débito exequendo. O parágrafo segundo do referido dispositivo esclarece que se o pagamento for parcial, a multa e os honorários devem incidir sobre o restante. Confira-se: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” Esse é o entendimento da jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. VALOR LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. VALOR CONSIGNADO NA SENTENÇA. QUITAÇÃO DE PARTE MÍNIMA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. CÁLCULOS DA AGRAVANTE, EXECUTADA. REDISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONSORCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA CONSOLIDADA DESDE A SENTENÇA. VALOR CONDENATÓRIO SUPERIOR. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART. 513, §§ 1o E 2o). RESISTÊNCIA À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA NO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR QUESTIONADO. 1. Nos termos do art. 515 do Código de Processo Civil - CPC, são títulos judiciais, dentre outros, as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Não há nulidade do título executivo judicial quando constituído pelo trânsito em julgado da sentença que expressa condenação contendo valor líquido, certo e exigível. 2. A sentença determinou o pagamento de quantia bem superior ao que foi indicado como devido pela agravante e restou inalterada em grau de recurso. Manteve-se a restituição integral das parcelas desembolsadas pela agravada em consórcio imobiliário, objeto de rescisão contratual. Logo, se o valor pago voluntariamente pela agravante está muito aquém do que consta do título judicial, não houve pagamento integral. 3. É impossível o reconhecimento do excesso de execução, quando os fundamentos que justificaram os cálculos da agravante implicam rediscussão das cláusulas do consórcio que foram objeto do processo de conhecimento, questão transitada em julgado desde a prolação da sentença. 4. O art. 523, § 2o, do CPC dispõe expressamente que "Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. A exclusão da multa e dos honorários advocatícios decorrentes do cumprimento de sentença tem lugar apenas quanto ao que foi efetivamente pago. O objetivo da lei foi incentivar o pagamento voluntário por parte de devedor e abreviar a discussão quanto à satisfação do crédito. 5. É irrelevante o oferecimento de impugnação no prazo previsto para pagamento voluntário. A apresentação de defesa contra o título executivo judicial implica dilação da causa e resistência à satisfação do crédito, o que acarreta a inclusão das verbas adicionais previstas no art. 523, § 1o, do CPC. Logo, incidirão, sobre todo o restante, a multa legal e os honorários advocatícios. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07370501820218070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 12/4/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. ÔNUS DO EXEQUENTE. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL CARACTERIZADO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O MONTANTE REMANESCENTE. ARTIGO 523, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com a tese firmada em sede de repetitivo pela Corte Superior (REsp 1.134.186/RS, Tema 407), o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, enseja o arbitramento de honorários em benefício do executado. 2. Não se tratando de causa com valor inestimável ou de irrisório proveito econômico ou, ainda, de valor da causa muito baixo, não se revela cabível o arbitramento dos honorários de forma equitativa, consoante elencado no § 8o do art. 85 do CPC. Deve, pois, ser aplicado o disposto no § 2o do referido artigo, ou seja, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do proveito econômico obtido (excesso verificado). 3. Nos termos do artigo 523, §2o, do Código de Processo Civil, efetuado pelo devedor, no prazo legal de 15 dias, o pagamento voluntário parcial da obrigação, mediante depósito da quantia que entende devida, a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença incidirão sobre o montante remanescente do débito. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno conhecido e não provido.” (07354072520218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, PJe: 15/3/2022). Dentro deste contexto, presentes os pressupostos para concessão do pedido de efeito suspensivo ao caso dos autos. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial; caso seja apurado que o pagamento voluntário foi apenas parcial, que se calcule a incidência de multa e honorários sobre o restante, excluindo-se os valores já pagos, na forma do art. 523, §2o, do CPC. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator